Tribunal: TJMT
Processo: 1003764-50.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003764-50.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON CARVALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 079.356.761-00 (APELANTE), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), BENEDITA DA CONCEICAO DE LARA - CPF: 326.084.461-91 (APELANTE), RIBEIRO (APELADO), EDSON RIBEIRO SOARES - CPF: 568.489.781-91 (APELADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), Maxcilene Carvalho Souza (TESTEMUNHA), Lúcio Souza (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS. POSSE INDIRETA. IMÓVEL URBANO NÃO EDIFICADO. ESBULHO POSSESSÓRIO. TÍTULO AQUISITIVO FUNDADO EM PROCURAÇÃO FALSIFICADA. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEFICÁCIA DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de reintegração de posse de imóvel urbano não edificado, sob alegação de ausência de comprovação dos requisitos possessórios, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores comprovaram o exercício de posse indireta suficiente à tutela possessória; (ii) estabelecer se a ocupação do réu, fundada em escritura pública posteriormente declarada nula por falsificação de procuração, configura esbulho apto a ensejar reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse indireta sobre imóvel urbano não edificado se caracteriza por atos de conservação, vigilância e adimplemento de encargos tributários, sendo desnecessária a ocupação física direta, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

4. A prova testemunhal e documental demonstra que os autores exerciam posse mansa, pacífica e contínua desde a aquisição do imóvel, evidenciando o
animus possidendi.

5. O esbulho se configura pela ocupação do imóvel pelo réu no ano de 2020, com construção de residência e recusa em desocupá-lo, caracterizando perda da posse anterior.

6. A escritura pública de compra e venda apresentada pelo réu tem como fundamento procuração falsificada, conforme laudo pericial grafotécnico e decisão proferida em ação conexa que declarou a nulidade absoluta dos atos negociais.

7. A nulidade absoluta do negócio jurídico, fundada na ausência de manifestação de vontade válida (arts. 166 e 167 do Código Civil), contamina os atos subsequentes e impede a formação de posse juridicamente protegida.

8. A boa-fé do adquirente não convalida negócio jurídico nulo nem afasta o direito possessório dos legítimos possuidores.

9. Estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam, posse anterior, esbulho, data do esbulho e sua continuidade.

10. A coerência e segurança jurídica impõem a harmonização com decisão proferida em processo conexo que reconheceu a nulidade do título do réu e o direito dos autores ao bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A posse indireta de imóvel não edificado se comprova por atos de conservação, vigilância e pagamento de tributos, independentemente de ocupação física. 2. A nulidade absoluta de negócio jurídico decorrente de falsificação de procuração invalida a cadeia dominial e impede o reconhecimento de posse legítima. 3. A boa-fé do adquirente não convalida título absolutamente nulo nem afasta o direito à reintegração de posse do possuidor legítimo. 4. Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a reintegração de posse.

______________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, 167, 1.196, 1.208 e 1.210; CPC, arts. 560, 561 e 326.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 0000916-81.2019.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.10.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Este recurso versa sobre o mesmo objeto do RAC no 1000697-09.2023.8.11.0004, razão pela qual ambos devem ser julgados conjuntamente.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

Wilson Carvalaes de Oliveira e Benedita da Conceição de Lara Oliveira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Edson Ribeiro Soares
.

O Juiz singular julgou improcedente os pedidos e condenou os Autores ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

Em suas razões, os Apelantes alegam que na sentença o Juiz incorreu em erro ao desconsiderar as provas de que exerciam posse indireta sobre o imóvel, demonstrada por atos de conservação, vigilância e pagamento de tributos ao longo de anos.

Defendem que, mesmo sem ocupação física, tais condutas caracterizam posse legítima, especialmente em se tratando de lote urbano não edificado.

Sustentam que houve esbulho quando o Apelado invadiu o imóvel no ano de 2020 e construiu residência, alterando a situação possessória, sendo irrelevante eventual alegação de boa-fé.

Sustentam a adequação da ação possessória e afirmam estarem preenchido todos os requisitos do art. 561 do CPC.

Com esses argumentos, pugnam pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, pugnam pela condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do esbulho e da indevida privação da posse por longo período.

Contrarrazões no ID. 351864003.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Wilson Carvalaes de Oliveira e Benedita da Conceição de Lara Oliveira
ajuizaram Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais em face de
Edson Ribeiro Soares
.

Na petição inicial, os Autores afirmam ser legítimos proprietários do lote no 05, quadra 16, situado no loteamento Bairro Anchieta, no Município de Barra do Garças/MT, registrado junto ao Cartório do 1o Serviço Notarial e Registral da referida comarca, sob matrícula no 45.847, o qual adquiriram mediante contrato celebrado em 27/06/2000 com a empresa Savana Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Sustentaram que, desde a aquisição, sempre exerceram a posse mansa, pacífica e contínua do imóvel, zelando por sua conservação, inclusive com o pagamento regular de tributos e manutenção do terreno.

Narraram, contudo, que, em 26/12/2020, tomaram conhecimento de que o imóvel havia sido invadido por terceiro que se identificava como “Ribeiro”, o qual passou a ocupar indevidamente o bem, recusando-se a desocupá-lo mesmo após solicitação verbal.

Em razão de tal fato, registraram boletim de ocorrência em 11/01/2021 e, em virtude da condição de idosos e do contexto de pandemia da COVID-19, deixaram de comparecer ao local, reputando necessária a intervenção judicial para resguardar seu direito possessório.

Asseguraram a ocorrência de esbulho possessório perpetrado pelo Requerido, consubstanciado na invasão e ocupação injusta do imóvel de propriedade dos Autores, com consequente perda da posse anteriormente exercida, bem como no direito de restituição da posse previsto na legislação civil e processual, notadamente no artigo 1.210 do Código Civil e nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.

Acrescentaram ser evidente a prática de ato ilícito apto a ensejar reparação civil, haja vista os prejuízos materiais e morais suportados pelos Autores, especialmente pela perturbação de sua tranquilidade e eventual dano decorrente da intervenção indevida no imóvel.

Com esses argumentos, postularam a reintegração na posse do imóvel e indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O pedido liminar foi indeferido.

Na contestação, o Requerido nega a ocorrência de esbulho possessório, afirmando que a posse exercida sobre o imóvel é legítima, justa e de boa-fé, porquanto fundada em regular aquisição do bem realizada no ano de 2020, mediante Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada mediante procurador dos Autores devidamente constituído, com poderes suficientes para a prática do ato.

Sustentou que tal instrumento foi regularmente apresentado ao cartório competente, que reconheceu sua validade, e que a transferência da propriedade foi devidamente registrada na matrícula do imóvel em 11/01/2021, circunstância que lhe confere não apenas a posse, mas o próprio domínio do bem.

Defendeu que o negócio jurídico celebrado vincula integralmente os Autores, não podendo estes se eximir de seus efeitos sob alegação de desconhecimento, uma vez que a atuação do mandatário, investido de poderes regulares, produz efeitos diretos em relação aos representados.

Acrescentou que o título anteriormente invocado pelo Autor se encontra superado pelo registro da transferência dominial em favor do Requerido, o que esvazia o fundamento da pretensão possessória deduzida na inicial.

Ao final, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na ação.

Réplica no ID. 351863913.

Audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas e informantes.

Ao sentenciar, o Juiz julgou improcedente os pedidos e condenou os Autores ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

Inconformados,
Wilson Carvalaes de Oliveira e Benedita da Conceição de Lara Oliveira
interpuseram este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, os Apelantes alegam que na sentença o Julgador incorreu em erro ao desconsiderar as provas de que exerciam posse indireta sobre o imóvel, demonstrada por atos de conservação, vigilância e pagamento de tributos ao longo de anos.

Defendem que, mesmo sem ocupação física, tais condutas caracterizam posse legítima, especialmente em se tratando de lote urbano não edificado.

Sustentam que houve esbulho quando o Apelado invadiu o imóvel no ano de 2020 e construiu residência, alterando a situação possessória, sendo irrelevante eventual alegação de boa-fé.

Sustentam a adequação da ação possessória e afirmam terem preenchido todos os requisitos do art. 561 do CPC.

Com esses argumentos, pugnam pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, pugnam pela condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do esbulho e da indevida privação da posse por longo período.

Pois bem. Sabe-se que a ação possessória constitui instrumento jurídico destinado à tutela da posse, reconhecida pelo ordenamento como direito autônomo e dotado de proteção própria, independentemente da existência de título de propriedade.

Essa prerrogativa decorre da função social da posse, consagrada nos arts. 1.196 e seguintes do Código Civil, bem como no art. 554 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais asseguram ao possuidor direto ou indireto o direito de defender sua posse contra turbação ou esbulho.

Conforme dispõe o art. 1.210 do Código Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, e reintegrado em caso de esbulho.

Essa proteção jurídica fundamenta-se no princípio da estabilidade das relações fáticas, resguardando o status quo possessório contra atos de violência ou clandestinidade. É, pois, instrumento de ordem pública, vocacionado à pacificação social e à contenção da autotutela.

No entanto, para o ajuizamento da ação de reintegração de posse é exigida a comprovação, cumulativa, de quatro requisitos: a posse, o esbulho, a data da perda da posse e a continuidade do esbulho.

Assim, no enfrentamento da controvérsia posta nos autos, à luz do conjunto probatório, cumpre verificar se estão caracterizados os pressupostos legais para o acolhimento da pretensão possessória deduzida.

No que tange à posse dos Apelantes/Autores, a prova produzida nos autos é suficiente para demonstrar o exercício da posse indireta sobre o imóvel descrito na matrícula no 45.847 desde a aquisição operada em 27/06/2000.

A testemunha Marxilene Carvalho Freitas, residente nas proximidades do lote, confirmou que os Apelantes mantinham o terreno limpo e sob cuidados constantes ao longo dos anos, o que exterioriza, de forma inequívoca, o
animus
possessório.

A ausência de ocupação física direta não tem o condão de descaracterizar a posse indireta, porquanto esta se configura precisamente pela conservação, vigilância e cumprimento das obrigações tributárias inerentes ao bem, conduta esta que foi sobejamente comprovada.

Nesse sentido, a posse indireta sobre bem imóvel não edificado se exterioriza por atos externos de conservação e guarda, consoante dicção do art. 1.196 do Código Civil, que não condiciona o reconhecimento da posse à presença física do possuidor no imóvel.

Dessume-se, portanto, que os Apelantes ostentavam posse legítima, anterior e contínua sobre o bem.

Quanto ao esbulho, a prova dos autos é igualmente concludente. A mesma testemunha (Marxilene Carvalho Freitas) relatou que, aproximadamente dois anos antes de seu depoimento, o imóvel foi ocupado pelo Apelado, que nele promoveu a construção de residência no prazo de aproximadamente dois meses e passou a nele residir.

Ademais, o boletim de ocorrência lavrado em 11/01/2021 reforça a narrativa dos Apelantes quanto à resistência do Apelado em desocupar o imóvel após solicitação verbal, evidenciando a clandestinidade e a violência subjacentes à tomada da posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

A tese recursal de que a ocupação era legítima, por ter o Apelado adquirido o imóvel mediante Escritura Pública de Compra e Venda lavrada com fundamento em procuração outorgada pelos Apelantes, não comporta guarida à vista do quadro probatório formado nos autos associados.

Nesse aspecto, o laudo pericial grafotécnico produzido nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública no 1000697-09.2023.8.11.0004 concluiu, com índice de divergência de 90,91%, que as assinaturas apostas na procuração lavrada no 2o Ofício de Notas e Protestos da Comarca de Poxoréu não foram produzidas pelos Apelantes, caracterizando falsificação deliberada.

Oportuno dizer que o próprio Apelado, ao término da instrução daquele feito, reconheceu expressamente a conclusão pericial e declarou ter sido vítima de estelionato, esvaziando por completo a tese de legitimidade do título aquisitivo que embasava a contestação.

Esta Câmara, no julgamento do RAC no 1000697-09.2023.8.11.0004, manteve a sentença que declarou a nulidade absoluta da procuração pública, da escritura de compra e venda e dos correspondentes registros na matrícula do imóvel, e determinou o restabelecimento da propriedade aos Autores, aqui Apelantes.

Aquela decisão colegiada repercute diretamente no julgamento deste Apelo, pois seria juridicamente contraditório manter a improcedência da ação possessória quando já se reconheceu, no feito associado, a ilegitimidade do título detido pelo Requerido e o direito dos Autores à restituição do bem. A coerência das decisões judiciais, enquanto expressão do princípio da segurança jurídica, impõe solução uniforme para situações jurídicas que se condicionam reciprocamente.

Com efeito, a nulidade absoluta do negócio jurídico, fundada na ausência de manifestação de vontade genuína dos outorgantes, consoante dispõem os arts. 166 e 167 do Código Civil, é insanável, não se convalidando pelo transcurso do tempo, tampouco pela alegada boa-fé do adquirente.

Nessa linha, título absolutamente nulo não é apto a gerar posse juridicamente protegida, nem a afastar o direito possessório dos legítimos proprietários.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. NULIDADE ABSOLUTA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE OS COERDEIROS. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA MEEIRA. DIREITO DE INCAPAZ. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE IRRELEVANTE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não analisou a nulidade absoluta das escrituras públicas de cessão de direitos hereditários, afastando a sentença de primeiro grau que reconheceu essa nulidade. Os embargantes pleiteiam a anulação das escrituras devido à ausência de consentimento dos coerdeiros, incluindo incapazes, e falsificação de assinatura da meeira, e outras irregularidades apontadas. 2. A omissão identificada decorre da falta de análise prévia quanto às nulidades absolutas do negócio jurídico originário, que devem ser apreciadas independentemente da boa-fé do terceiro adquirente. A boa-fé, embora relevante para negócios válidos, não pode prevalecer diante de vícios que contaminam o negócio jurídico desde a sua origem. 2. A questão em discussão envolve a prevalência da nulidade absoluta do negócio jurídico originário sobre a boa-fé do terceiro adquirente, considerando vícios como a falsificação da assinatura da meeira e a falta de concordância entre os coerdeiros, incluindo incapazes. 3. A nulidade absoluta de negócio jurídico, quando resultante de vícios graves, contamina todos os atos subsequentes, sendo insuscetível de confirmação, mesmo em casos onde há alegação de boa-fé por parte do adquirente. No caso, restou demonstrado que a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários foi lavrada sem a concordância de todos os herdeiros, incluindo herdeiros incapazes, sem a devida autorização judicial, violando normas de ordem pública. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para declarar a nulidade das escrituras públicas e seus efeitos jurídicos subsequentes, incluindo as transmissões posteriores a terceiros, ainda que de boa-fé. (TJ-MT - Embargos De Declaração Cível: 00009168120198110003, Relator.: Carlos Alberto Alves Da Rocha, Data de Julgamento: 23/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024).

Assim, inconteste a comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a posse indireta anterior dos Apelantes, devidamente demonstrada por atos de conservação e guarda; o esbulho perpetrado pelo Apelado mediante ocupação fundada em título absolutamente nulo; a data de sua ocorrência no ano de 2020; e a continuidade da privação possessória.

Em que pese à sentença de primeiro grau haver concluído pela improcedência, a análise criteriosa do conjunto probatório, aliada ao quanto decidido no processo conexo, imperiosa a reforma do julgado.

Por consequência, tendo sido acolhido o pedido principal de reintegração de posse, deixo de analisar o pedido subsidiário de indenização por danos morais decorrentes do esbulho e da indevida privação da posse por longo período, nos termos do art. 326 do CPC.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, reformo a sentença, julgo procedente o pedido de reintegração de posse e determino que o Requerido/Apelado Edson Ribeiro Soares desocupe o imóvel descrito na matrícula no 45.847 do Cartório do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Barra do Garças/MT, no prazo a ser fixado pelo Juízo de primeira instância, sob pena de reintegração forçada. Demais consectários da sentença permanece hígido.

Diante do provimento do recurso, considerando que a parte autora foi vencedora no pedido de reintegração e vencida no pedido indenizatório (capítulo da sentença que se manteve hígido), aplico a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada, e condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em relação aos autores/apelantes, por serem beneficiários da justiça gratuita, e, quanto ao apelado, em razão dos efeitos
ex nunc
da concessão do benefício nesta Corte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026